Tribunal: TJBA
Processo: 0501907-60.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501907-60.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: K. C. M. S. e outros

Advogado(s)
:
RENATO MENEZES SANTANA, SAMANTA LORENA VERGASTA COSTA

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO ADMIR FERES FREDERICI, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PEDESTRE. ACÓRDÃO QUE MODIFICOU A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DECISÃO QUANTO AO DEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU E NÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NOS LIMITES DO CONTRATO FIRMADO. CULPA CONCORRENTE. HONORÁRIOS E CUSTAS RECÍPROCOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA QUANTO A PARTE AUTORA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DOS RÉUS ACOLHIDOS EM PARTE. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
na Apelação Cível nº 0501907-60.2018.8.05.0113, opostos pelo

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A e por BIANCA TICIANELI contra K. C. M. S., representado por sua genitora, JÉSSICA CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,